Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O atraso em voo internacional que sujeita o consumidor, incapaz (dois anos de idade), a pernoite não planejado em cidade no exterior, atrasando a chegada ao destino em um dia, gera dano moral.
2. Para a fixação do valor de indenização por dano moral devem ser considerados o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, mantida a indenização em R$ 7.000,00.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.